Tribunal: TJDFT
Processo: 0751393-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751393-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IUSSEF MAHMOUD BEZZI AGRAVADO: ANA PAULA VIEIRA NAZARENO D E C I S Ã O Vistos, etc. No ID 67371679, o agravante pleiteia a reconsideração da r. decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, por manifesta violação ao princípio da unirrecorribilidade (ID 66946624). Como sabido, o processo de origem já está suspenso por determinação do Des. Alfeu Machado. Deflui-se dos autos que não sobreveio qualquer fato novo capaz de infirmar a decisão vergastada, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Dessa forma, nada a reconsiderar. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator